Tribunal: TJES
Processo: 5000031-28.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000031-28.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida, esta apresentou contrarrazões (ID. 2632202).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MISAEL ALVES DOS SANTOS,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que os danos morais devem ser majorados;
c)
que seja aplicada a tese da restituição em dobro;
d)
que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os danos morais merecem ser majorados, e se deve ocorrer a restituição do indébito na forma dobrada.

Verifica-se nos autos, que a parte ré efetuou descontos da conta bancária da recorrente, na qual esta não contratou.

Para a configuração do dano moral, como é cediço, faz-se necessário a presença de três requisitos cumulativos, quais sejam: (a) ato ilícito; (b) dano; e (c) nexo causal; consoante dispõe os art. 186 e 927 do Código Civil e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, analisando as peculiaridades do caso concreto, tenho que restou verificado o dano moral sofrido, tendo em vista, que a situação vivenciada pelo recorrente extrapola o mero aborrecimento, isto porque, este sofreu descontos em sua conta bancária, onde recebia proventos decorrentes de sua aposentadoria, somado à dificuldade em resolver o imbróglio, sem que sequer tivesse pactuado contrato com os recorridos.

Nesse ínterim, os fundamentos despendidos e os constrangimentos experimentados pelo recorrente foram causados em razão da conduta culposa do recorrente.

Sendo assim, tenho que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$2.000,00)
,
se mostra razoável e proporcional aos abalos sofridos pela recorrente, não padecendo de reforma a sentença.

No que concerne a restituição do indébito, essa deve ocorrer na forma simples (R$2.201,76), conforme fixado na sentença, eis que não verificado nos autos má fé por parte da instituição financeira.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$2.000,00). DANOS MATERIAIS (R$2.201,76). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.